Tribunal: STF
Processo: AI 160498
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-27
Data de publicação: 1995-10-27

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
DEFICIÊNCIA NO TRASLADO. INCIDENCIA DA SÚMULA 288-STF.
          Nega-se  provimento ao agravo de instrumento para subida do
extraordinário  quando faltarem  no traslado  as pecas  necessarias a
compreensão  da controversia.  Ao agravante  incumbe indicar as pecas
que devem ser trasladadas e fiscalizar a formação do instrumento, vez
que não se admite a complementação ulterior.
          Agravo regimental improvido.